Tribunal: TJDFT
Processo: 0706435-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706435-37.2024.8.07.0001 RECORRENTE: NIKOLAS VIEIRA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA EM 2/3. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese, não sobejam dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo. Da análise dos autos se extrai que o réu estava efetivamente realizando o comércio ilícito de drogas. 2. Preenchidos os requisitos legais, e considerando a ínfima quantidade de drogas apreendida, cabível a redução da pena, na terceira fase, na proporção de 2/3 (dois terços). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 28 da Lei 11.343/2006, argumentando pela desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para a conduta de uso pessoal. Destaca que portava pequena quantidade de substância de entorpecente e que não há elementos que evidenciem a mercancia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Nesse contexto, diante do robusto quadro probatório, a negativa quanto ao tráfico de drogas não merece prosperar, perfazendo mero exercício do direito de defesa, porém sem força suficiente para afastar a condenação. Merecem destaque: a variedade e a forma de acondicionamento das drogas (maconha e cocaína, fracionadas em porções); os testemunhos dos policiais militares; a confirmação pelo usuário-comprador acerca da aquisição da droga, momentos antes, das mãos do apelante; além do teor das filmagens realizadas pela equipe policial durante a campana que precedeu à prisão em flagrante, onde é possível a visualização do modus operandi empregado por Nikolas, na forma descrita pelos agentes em seus testemunhos". (ID 68502686). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021